Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-82.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-82.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), FABIANO JUNIOR ROCHA CORREA - CPF: 051.591.961-61 (APELADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA, POR CECEAMENTO DE SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM REDE DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE SE TRATA DE REDE PARTICULAR – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Residindo nos autos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo no que tange a natureza da linha de transmissão que ocasionou o evento danoso, indispensável se apresenta a verificação, através de perícia e outras provas, a elucidação desta controvérsia agitada nos autos. Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000556-82.2019.8.11.0051 interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS” onde litiga com FABIANO JÚNIOR ROCHA CORREA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID 51832024 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formuladas pelo Autor FABIANO JÚNIOR ROCHA CORREA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, condenando a parte Requerida: (a) pensão mensal no valor correspondente a 147% do salário mínimo desde a data do sinistro (06.11.2016), até a data em que o autor venha a completar 75,8 anos de idade, a ser paga em parcela única; (b) indenização a título de danos morais no valor de R$ 60.000,00; (c) indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 40.000,00; ainda pagamento de 80% das custas processuais, e 10% de honorários advocatícios.

Em suma, aduz o recorrente sob ID 85469060, preliminarmente do cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial a apurar causas e circunstâncias do acidente e do laudo médico inconclusivo, contraditório e emissor de opiniões pessoais.

Em seu mérito insurge pelo equívoco à condenação com fulcro na responsabilidade objetiva e interpretação das regras de distribuição do ônus da prova, bem como ausência de ato ilícito/omissão específica da apelante a consubstanciar culpa exclusiva da vítima.

Alega pela indevida condenação em pensão mensal até a idade de 75,8 anos, a ser paga em parcela única, da reabilitação a capacidade laboral do apelado, da dedução dos valores recebidos a título de auxílio-doença, do equívoco à correção da pensão a promover enriquecimento sem causa e redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

Por fim recorreu pela descabida condenação em cumulação da indenização por danos morais e estéticos por não poder identificá-los autonomamente; condenação dos honorários com base na pensão total e distribuição da sucumbência.

Contrarrazões sob ID 85469066 requereu pela manutenção da sentença por todos seus termos, negando-se provimento ao recurso interposto, bem como, a condenação do Recorrente ao pagamento das custas e da majoração dos honorários advocatícios (20%).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS proposta por FABIANO JÚNIOR ROCHA CORREA, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A doravante recorrente.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os pedidos iniciais, com condenação a pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 147% do salário mínimo, desde a data do sinistro (06.11.2016), até a data em que o autor venha a completar 75,8 anos de idade, a ser paga em parcela única; Pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 60.000,00; Indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 40.000,00; com pagamento de 80% das custas processuais e 10% de honorários advocatícios.

Conforme registrado, a apelante foi condenada em danos materiais e morais. Sustentou a sentença, aplicando-se teoria objetiva, responsabilidade da apelante vez que não deu a necessária assistência em relação à linha de transmissão, isto é, deixou de praticar a poda das árvores. E neste aspecto, residiu a descarga elétrica no autor e as consequências derivadas, como bem registrado na sentença.

Por outro lado, afirma a ENERGISA a necessidade de provas outra vez que, conforme o alegado, o acidente ocorreu em linha particular, na propriedade de particular e, neste contexto, não tinha qualquer responsabilidade.

A tese recursal diz respeito à nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, para apurar esta situação. Em outras palavras, a linha energizada era particular ou estava na área pública. São situações relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que, deve ser visto, em face desta situação, a aplicação da responsabilidade objetiva contra a empresa concessionária de serviços públicos ou sendo linha energizada particular, se reside ou não responsabilidade da empresa ENERGISA.

Desta forma, residem fatos relevantes e pertinentes agitados no processo que, em tese, podem ser aptas a modificações da sentença proferida sem estas cautelas legais. Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo no processo, isto é, impingir responsabilidade ao autor pelo infortúnio ocorrido.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo vejo esta situação trazida no seara recursal, tendo a parte protestado pela prova pericial, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, o indeferimento de tal prova torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

É o caso. Entendo imprescindível a realização de prova técnica para definir qual natureza da rede de energia e, se for o caso, o deferimento de outras provas, ao talante do julgador de primeiro grau.

Com estes argumentos, acolho a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova técnica pretendida pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022